Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600248-80.2024.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
EFEITO
OUTDOOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do
Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou
procedente
a
representação
por
propaganda
irregular,
condenando o recorrente ao pagamento de multa no valor de

Num. 44413756 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2025 15:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031315200670600000043358315
Número do documento: 25031315200670600000043358315
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2025 15:32:12
R$ 10.000,00.
2. A sentença baseou-se na utilização de banners em caminhão
de som com dimensões que excedem o limite legal de 0,5m2,
causando efeito visual de outdoor, vedado pela legislação
eleitoral.
3. O recorrente alega que os banners estavam dentro das
normas para carreatas e não configuraram outdoor, além de ter
removido tempestivamente a propaganda irregular, o que
excluiria a necessidade de multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se os banners utilizados configuram o efeito visual
de outdoor, vedado pelo art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97; (ii)
determinar se a remoção tempestiva dos banners exclui a
penalidade de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97, veda expressamente a
propaganda
eleitoral
que
cause
efeito
de
outdoor,
independentemente de dimensões exatas, sendo suficiente o
impacto visual único gerado. A Resolução TSE nº 23.610/2019
reforça essa vedação.
6. A jurisprudência do TRE-PR, inclusive em recentes
julgamentos, reafirma que o impacto visual caracterizador do
outdoor pode ocorrer em propagandas móveis, sem que se
restrinja às dimensões específicas dos materiais publicitários.
7. A remoção posterior da propaganda irregular não exclui a
imposição de multa, pois a infração já estava consumada no
momento da veiculação dos banners. A legislação prevê
sanção pecuniária em tais casos, independentemente da
correção posterior da irregularidade.
8. Diante da insuficiência da fundamentação utilizada para a
majoração da multa, cabível a sua redução para o mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a
multa ao patamar mínimo de R$ 5.000,00.
Tese de julgamento: A caracterização do efeito outdoor na
propaganda eleitoral independe d

Inteiro teor:
13/03/2025
Número: 0600248-80.2024.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 26/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600248-
80.2024.6.16.0046, que confirmou a liminar deferida à ID 123830495, julgou o feito extinto sem
resolução de mérito em relação à Coligação Viva Foz do Iguaçu, na forma do art. 487, VI, do CPC, e
julgou procedente a representação para condenar o Representado Paulo Mac Donald Ghisi ao
pagamento de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) , com fulcro no artigo 2o da Res. TSE n.
23.714 de 2022, 241 do Código Eleitoral e 96 da Lei das Eleições. (Representação Eleitoral por
Propaganda Irregular (Outdoor) com Pedido Liminar ajuizada pelo Coligação "Foz em Primeiro
Lugar" (Pl/Republicanos/Psd/Solidariedade/Novo/PRD),com fundamento no art. 36, §3º e na forma
do art. 96 da Lei nº 9.504/97 e art. 3º, parágrafo único e art. 17 e seguintes da Resolução nº
23.608/2019 do TSE e art. 28 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE em face da "Coligação Viva Foz
do Iguaçu" (Pode, Agir, Mobiliza, PP), e Paulo Mac Donald Ghisi, alegando que, em síntese, que os
Representados estariam utilizando na campanha eleitoral caminhão de som contendo banner's
com foto, nome e número dos candidatos a Prefeito e Vice em dimensão superior ao permitido pela
legislação 0,5m2 (meio metro quadrado), configurando efeito de outdoor. JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 17/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PAULO MAC DONALD GHISI (RECORRENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ANTONIO MARCOS DA SILVA (ADVOGADO)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
FOZ EM PRIMEIRO LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] -
FOZ DO IGUAÇU - PR (RECORRIDA)
THIAGO RODRIGO CUBILLA (ADVOGADO)
LARISSA FERREIRA (ADVOGADO)
RAFAEL GERMANO ARGUELLO (ADVOGADO)
FELIPE FRANCK SILVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44413756
13/03/2025
15:20
Acórdão
Acórdão

Num. 44413756 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2025 15:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031315200670600000043358315
Número do documento: 25031315200670600000043358315
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2025 15:32:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.305

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600248-80.2024.6.16.0046 – Foz do Iguaçu
– PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PAULO MAC DONALD GHISI
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES - OAB/PR23874
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: ANTONIO MARCOS DA SILVA - OAB/PR72610
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - OAB/PR52001
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA - OAB/PR36557
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
RECORRIDA:
FOZ
EM
PRIMEIRO
LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] - FOZ DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: THIAGO RODRIGO CUBILLA - OAB/PR76511
ADVOGADO: LARISSA FERREIRA - OAB/PR98652
ADVOGADO: RAFAEL GERMANO ARGUELLO - OAB/PR53722
ADVOGADO: FELIPE FRANCK SILVEIRA - OAB/PR96193
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
EFEITO
OUTDOOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do
Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou
procedente
a
representação
por
propaganda
irregular,
condenando o recorrente ao pagamento de multa no valor de

Num. 44413756 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2025 15:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031315200670600000043358315
Número do documento: 25031315200670600000043358315
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2025 15:32:12
R$ 10.000,00.
2. A sentença baseou-se na utilização de banners em caminhão
de som com dimensões que excedem o limite legal de 0,5m2,
causando efeito visual de outdoor, vedado pela legislação
eleitoral.
3. O recorrente alega que os banners estavam dentro das
normas para carreatas e não configuraram outdoor, além de ter
removido tempestivamente a propaganda irregular, o que
excluiria a necessidade de multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se os banners utilizados configuram o efeito visual
de outdoor, vedado pelo art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97; (ii)
determinar se a remoção tempestiva dos banners exclui a
penalidade de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97, veda expressamente a
propaganda
eleitoral
que
cause
efeito
de
outdoor,
independentemente de dimensões exatas, sendo suficiente o
impacto visual único gerado. A Resolução TSE nº 23.610/2019
reforça essa vedação.
6. A jurisprudência do TRE-PR, inclusive em recentes
julgamentos, reafirma que o impacto visual caracterizador do
outdoor pode ocorrer em propagandas móveis, sem que se
restrinja às dimensões específicas dos materiais publicitários.
7. A remoção posterior da propaganda irregular não exclui a
imposição de multa, pois a infração já estava consumada no
momento da veiculação dos banners. A legislação prevê
sanção pecuniária em tais casos, independentemente da
correção posterior da irregularidade.
8. Diante da insuficiência da fundamentação utilizada para a
majoração da multa, cabível a sua redução para o mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a
multa ao patamar mínimo de R$ 5.000,00.
Tese de julgamento: A caracterização do efeito outdoor na
propaganda eleitoral independe das dimensões exatas dos
materiais publicitários, sendo suficiente o impacto visual único
gerado, conforme previsto no art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97. A
remoção tempestiva da propaganda irregular não exclui a
imposição da multa.

Num. 44413756 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2025 15:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031315200670600000043358315
Número do documento: 25031315200670600000043358315
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2025 15:32:12
Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.504/97, art. 39, § 8º; Resolução TSE nº .610/2019, art. 26,
§ 1º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, Embargos de Declaração nº 060050859, Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 17/10/2024; TRE-PR, Recurso
Eleitoral nº 060044858, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo
Sade, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 16/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/03/2025

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PAULO MAC DONALD GHISI em face da sentença
proferida pelo Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou procedente a
representação por propaganda irregular, movida pela Coligação Foz em Primeiro Lugar
(PL/REPUBLICANOS/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD).
Na sentença proferida, o juízo condenou o representado Paulo Mac Donald Ghisi ao pagamento
de multa no valor de R$10.000,00, com base no artigo 39, § 8º, da Lei 9.504/97, e na Resolução
TSE 23.610/2019, devido à utilização de banners em caminhão de som que excediam a
dimensão legal permitida de 0,5m2, causando o efeito de outdoor, em descumprimento à
legislação eleitoral (44030019).
Destacou o recorrente que: a) a propaganda irregular identificada não configuraria efeito outdoor,
pois os banners afixados no caminhão de som possuíam menos de 3m2 e estariam dentro das
normas para carreatas; b) a sentença a quo foi equivocada, pois aplicou entendimento incorreto

Num. 44413756 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2025 15:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031315200670600000043358315
Número do documento: 25031315200670600000043358315
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2025 15:32:12
quanto ao formato e o tamanho dos banners. Alega que, para a configuração de outdoor, seria
necessária uma área superior a 4m2; c) a remoção dos banners foi realizada tempestivamente e
que não haveria necessidade de imposição de multa, uma vez que a irregularidade foi sanada.
Requereu o provimento do recurso ora manejado para o fim de determinar a reforma integral da
sentença. Alternativamente, pelo provimento no sentido de determinar a redução da penalidade
pecuniária aplicada ao patamar mínimo previsto na legislação eleitoral, notadamente pelo fato de
não possuir, até o presente momento, qualquer outra representação procedente contra o ora
recorrente, não existindo motivação legal para exasperação da multa (44030027).
Nas contrarrazões, a Coligação "Foz em Primeiro Lugar" sustentou que o caminhão de som
utilizado pelo recorrente exibia banners com dimensões muito superiores ao permitido pela
legislação, causando o efeito visual de outdoor, independentemente de sua exata metragem.
Citou precedentes do TSE que determinam que o impacto visual, e não as medidas exatas, é o
que caracteriza a ilicitude. Defendeu a manutenção da sentença original e a aplicação da multa
ao recorrente.
Requereu, por fim, o não provimento do recurso, mantendo intocável a sentença recorrida
(44030038).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso
“observa-se que o veículo caminhão assemelhado a trio elétrico contém adesivo na traseira e,
nas laterais, banners com propaganda do candidato Representado em tamanhos que,
visivelmente, superam 0,5 m2 (meio metro quadrado), e, portanto, geram efeito assemelhado a
outdoor, vedado pela legislação” (44079803).
É o relatório.

VOTO
Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se preenchidos,
mormente a tempestividade, tendo em vista que a publicação da sentença ocorreu em 13/09/2024
e o recurso foi interposto em 14/09/2024, de sorte que conheço do recurso.
Quanto ao mérito, a controvérsia reside na configuração de propaganda eleitoral irregular,
praticada pelo recorrente Paulo Mac Donald Ghisi, que teria utilizado banners em caminhão de
som, em dimensões superiores ao permitido pela legislação eleitoral, o que gerou impacto visual
semelhante ao de outdoor. O juízo determinou a condenação ao pagamento de multa no valor de
R$ 10.000,00, com base no artigo 39, § 8º, da Lei 9.504/97 e na Resolução TSE 23.610/2019
A conduta foi denunciada pela coligação adversária, com base no artigo 39, § 8º, da Lei
9.504/97, que veda expressamente a propaganda eleitoral por meio de outdoor, e a prática foi
caracterizada nas imagens apresentadas:

Num. 44413756 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2025 15:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031315200670600000043358315
Número do documento: 25031315200670600000043358315
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2025 15:32:12

Num. 44413756 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2025 15:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031315200670600000043358315
Número do documento: 25031315200670600000043358315
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2025 15:32:12

A respeito do tema em análise, o §8º do art. 39, da Lei 9.504/1.997, assim estabelece:
§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$15.000,00 (quinze mil reais).

Na mesma linha, a Res.TSE nº 23.610/2019 assim prevê:
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as federações, as
coligações, as candidatas e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular
e ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$15.000,00
(quinze mil reais), nos termos do art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997 . (Redação dada
pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto
de peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito
visual de outdoor sujeita a pessoa infratora à multa prevista neste artigo.
§ 2º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na hipótese
do § 1º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a existência de
circunstâncias que demonstrem o seu prévio conhecimento.

O recorrente sustenta que a propaganda irregular identificada não configuraria efeito outdoor, pois

Num. 44413756 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2025 15:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031315200670600000043358315
Número do documento: 25031315200670600000043358315
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2025 15:32:12
os banners afixados no caminhão de som possuíam menos de 3m2 e estariam dentro das normas
para carreatas. Destaca que, para a configuração de outdoor, seria necessária uma área superior
a 4m2. Quanto à remoção dos banners, justiça que foi realizada tempestivamente e que não
haveria necessidade de imposição de multa, uma vez que a irregularidade foi sanada.
O Juízo a quo julgou improcedente a representação eleitoral, condenando o recorrente ao
pagamento de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) , com fulcro no artigo 39, §8º da Lei
nº 9504/97 e artigo 26 da Resolução TSE nº 23610/2019. Constou da sentença:
Portanto, para os veículos, a norma é expressa (e não admite qualquer interpretação)
no sentido de que a propaganda eleitoral está limitada ao artefato adesivo em
tamanho de 0,5 m2, nos termos do art. 20 da Resolução TSE n 23.610/19.
Do exame dos registros fotográficos que acompanham a petição inicial e vídeos
trazidos em anexo, percebe-se que o veículo caminhão assemelhado a trio elétrico
contém adesivo na traseira e, nas laterais, banners com propaganda do candidato
Representado em tamanhos que, visivelmente, superam 0,5 m2 (meio metro
quadrado), e, portanto, geram efeito assemelhado a outdoor, vedado pela legislação.
(...)
Portanto, não fosse apenas o fato de se tratar de propaganda em formato vedado pela
legislação (banner em bem particular), o tamanho do artefato é muito superior ao
permitido, o que faz incidir a aplicação específica da vedação do art. 39 da Lei nº
9504/97 e art. 26 da Resolução TSE nº 23.610/19.
(44030019)

Nesse contexto, a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, foi precisa ao afirmar que:
“observa-se que o veículo caminhão assemelhado a trio elétrico contém adesivo na traseira e,
nas laterais, banners com propaganda do candidato Representado em tamanhos que,
visivelmente, superam 0,5 m2 (meio metro quadrado), e, portanto, geram efeito assemelhado a
outdoor, vedado pela legislação”. (44079803)
Dessa forma, a propaganda eleitoral realizada pelo representado utilizou banners em veículo de
som, cujo tamanho excede o limite legal permitido. A visualização das fotos anexadas aos autos
evidencia que a disposição dos banners causou impacto visual único, configurando a propaganda
vedada.
Conforme julgados desta Corte, a caracterização de outdoor se dá pelo impacto visual,
independentemente da mobilidade ou posicionamento do material de propaganda. O “efeito
outdoor”, mesmo em propagandas móveis, pode ser configurado desde que provoquem um
impacto visual único, em afronta ao artigo 39, § 8º, da Lei 9.504/97.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
CARACTERIZAÇÃO DE EFEITO OUTDOOR. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
REJEIÇÃO.

Num. 44413756 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2025 15:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031315200670600000043358315
Número do documento: 25031315200670600000043358315
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2025 15:32:12
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela Coligação Muda Telêmaco Muda de
Verdade em face de acórdão que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral, aplicando multa
individual de R$ 5.000,00 aos recorridos, com fundamento no artigo 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97. A
embargante alega omissão quanto à inovação recursal e à ausência de oportunidade de contraditório em
primeira instância acerca da caracterização de efeito outdoor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no
acórdão embargado quanto à análise da inovação recursal e da supressão de instância; e (ii) verificar se foi
caracterizado o efeito outdoor sem o devido contraditório em primeira instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa a questão do efeito outdoor com base nas
provas apresentadas, concluindo que a propaganda espalhada pelas vias
públicas configurou o impacto visual vedado pelo artigo 39, § 8º, da Lei nº
9.504/97.
4. A alegação de omissão quanto à inovação recursal não procede, visto que a caracterização do efeito
outdoor foi abordada desde a inicial da representação eleitoral, não havendo inovação de tese ou supressão
de instância. 5. O contraditório foi observado na apreciação das provas e argumentos, sendo facultado ao
magistrado atribuir qualificação jurídica diversa à conduta descrita, conforme entendimento consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: 1 - A caracterização do efeito outdoor, na forma do artigo
39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, pode ocorrer mesmo que as propagandas eleitorais
sejam móveis e sem dificultar o trânsito, desde que provoquem impacto visual
único. 2 - Não há inovação recursal quando a qualificação jurídica dada pelo
tribunal se baseia nos fatos articulados na petição inicial.
(TRE-PR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº060050859, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 17/10/2024. Destacou-se.)

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL - PROPAGANDA IRREGULAR - EFEITO OUTDOOR -
VISIBILIDADE EXTERNA - COMITÊ CENTRAL.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso eleitoral interposto por Marco Antonio Franzato visando a reforma da
sentença que declarou a irregularidade de material publicitário em seu comitê eleitoral, caracterizando efeito
visual semelhante a outdoor.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a visibilidade
externa do material publicitário que se encontra no interior do comitê configura violação às normas
eleitorais que proíbem a propaganda com efeito outdoor; (ii) determinar se a irregularidade identificada
justifica a imposição de multa conforme a legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A configuração de efeito outdoor é caracterizada
não apenas pelo formato, mas também pela visibilidade do material para o
público externo, conforme disposto no art. 39, § 8º, da Lei n. 9.504/97, e no art.
14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019. 4. No caso, o material publicitário,
embora situado no interior do comitê, era claramente visível do exterior,
caracterizando a irregularidade da propaganda eleitoral. 5. A superação dos
limites estabelecidos pela legislação, que determina a proibição de propaganda
com efeito visual de outdoor, justifica a imposição de multa aos responsáveis

Num. 44413756 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2025 15:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031315200670600000043358315
Número do documento: 25031315200670600000043358315
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2025 15:32:12
pela divulgação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A visibilidade
externa do material publicitário em comitê eleitoral, que configura efeito visual semelhante a outdoor,
caracteriza propaganda irregular, sujeitando os responsáveis à multa conforme o art. 39, § 8º da Lei n.
9.504/97 e art. 14 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
(...)
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060044858, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 16/10/2024. Destacou-se.)

O recorrente alega que a propaganda eleitoral veiculada com banners de menos de 3m2 não
configuraria outdoor, e portanto, estaria dentro das normas para carreatas. Contudo, o artigo 39, §
8º, da Lei 9.504/97, veda expressamente a propaganda eleitoral por meio de outdoor, sem
especificar uma área mínima ou máxima. A interpretação consolidada na jurisprudência do TSE
não se limita às dimensões da propaganda, mas sim ao impacto visual único gerado.
Assim, o argumento do recorrente é insuficiente, pois o foco da análise está no impacto visual
gerado pela veiculação massiva e uniforme dos banners, que conferem à propaganda as
características de um outdoor, independentemente da área exata de cada banner.
Outrossim, o recorrente também alega que a remoção tempestiva dos banners exclui a
necessidade de aplicação de multa, uma vez que a irregularidade foi sanada. Entretanto, a
legislação eleitoral prevê a penalização de infrações que já ocorreram, independentemente da
correção posterior da irregularidade. O artigo 39, § 8º, da Lei 9.504/97, dispõe que a simples
existência de propaganda eleitoral que cause efeito de outdoor já configura infração passível de
multa.
Portanto, a remoção dos banners pode evitar a continuidade da irregularidade, mas não exime o
infrator da responsabilidade pelos atos já praticados e não anula a aplicação da multa, já que o
ilícito ocorreu no momento da veiculação da propaganda.
Quanto ao valor da multa, entendo que a fixação no patamar mínimo de R$ 5.000,00 se mostra mais
adequada ao caso em análise. Assim, deve-se dar provimento ao recurso para reduzir a penalidade de R$
10.000,00 para R$ 5.000,00, uma vez que a sentença não apresenta elementos fáticos para justificar a
aplicação de valor superior ao mínimo legal.
Dessa maneira, a pretensão recursal comporta parcial provimento para reduzir o valor da multa para R$
5.000,00.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por PAULO MAC
DONALD GHISI, para reduzir o valor da multa para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da
sentença proferida pelo Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR.

Num. 44413756 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2025 15:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031315200670600000043358315
Número do documento: 25031315200670600000043358315
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2025 15:32:12
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

VOTO VENCIDO
O E. Des. Relator apresentou voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral, por
entender que a tese recursal, sobre a área mínima para o reconhecimento de um “impacto visual
de Outdoor” não é harmônica com o próprio conceito, como trabalhado na jurisprudência do C.
Tribunal Superior Eleitoral.
Rogando-lhe a venia devida, apresenta-se divergência assentada sobre a compreensão de que,
s.m.j., para a caracterização do impacto visual de outdoor a propaganda eleitoral deve,
necessariamente, ter área, contínua ou sobreposta, superior a 4m2 (quatro metro quadrados).
Embora não se desconheça que a jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral se orienta pelo
critério do impacto visual (AgR–REspe 0600888–69, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 9.9.2019),
não há dúvidas de que esse conceito aberto necessita ser contextualizado caso a caso.
Observada a evolução histórica do art. 37, § 2º, da Lei das Eleições, que trata da propaganda
eleitoral realizada em bens particulares, observa-se que entre 2009 e 2015, adotou-se como limite
de área de propaganda o valor de 4m2.
Nesse mesmo período já existia a vedação de uso de Outdoors (art. 39, § 8º, da Lei das Eleições)
de modo que é possível depreender que a limitação de 4m2 era a barreira de distinção entre a
propaganda que gozava do impacto visual de outdoor e a que não fruía desse caractere.
Ainda que o art. 37, § 2º, tenha sofrido alterações legislativas posteriores, restringindo a área de
propaganda eleitoral lícita a ser fixada em bens particulares para 0,5m2, permanece no art. 14, §
1º, da Res. nº 23.610/2019-TSE a permissão de:

§ 1º As candidatas, os candidatos, os partidos políticos, as federações e as coligações poderão
fazer inscrever, na sede do comitê central de campanha, a sua designação, o nome e o número
da candidata ou do candidato, em dimensões que não excedam a 4m2 (quatro metros
quadrados).

Em razão de existir uma vedação legislativa para o uso de Outdoors, a partir da qual se constrói o
conceito de impacto visual de Outdoor, e de existir uma norma regulamentar permissiva de
propaganda eleitoral de até 4m2, ainda que restrita aos comitês eleitorais, é de se concluir que a
norma regulamentar, ao trabalhar o conceito legislativo, não cria uma exceção à utilização de

Num. 44413756 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2025 15:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031315200670600000043358315
Número do documento: 25031315200670600000043358315
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2025 15:32:12
Outdoors, mas, sim, apresenta uma indicação de que tal área (4m2), conquanto vedada para
propaganda eleitoral em bens particulares, também não pode ser constituir o impacto visual de
Outdoor.
Vale dizer, a norma regulamentar emanada do C. Tribunal Superior Eleitoral, ao admitir a
possibilidade de que em determinados locais exista propaganda eleitoral com até 4m2 em bem
particular, também constrange a interpretação do conceito aberto de impacto visual de Outdoor
para que se opere acima desse limite regulamentar.
No entanto, no caso concreto, a visualização do caminhão em apenas de uma das laterais
impede que se configure o efeito visual de outdoor. Isso porque apesar do "efeito visual" ser
analisado em conjunto, a fixação de propaganda em veículos, em razão de sua própria
natureza, não permite que se tenha uma visão integral da propaganda, eis que visível apenas um
dos lados do carro, cujo adesivo não ultrapassa 4m2.
Por força dessa compreensão, e com a venia devida a quem entende a questão de maneira
distinta, entende-se que o recurso eleitoral de Paulo Mac Donald Ghisi deve ser conhecido e
provido, para o fim de reformar a r. sentença de Origem e julgar improcedente a Representação
eleitoral, cassando-se a multa ali imposta.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600248-80.2024.6.16.0046 - Foz do
Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: PAULO
MAC DONALD GHISI
- Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, MAURICIO
MACHADO FERNANDES - PR23874, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A,
ANTONIO MARCOS DA SILVA - PR72610, JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - PR52001,
EMERSON ROBERTO CASTILHA - PR36557, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A -
RECORRIDA:
FOZ
EM
PRIMEIRO
LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] - FOZ DO IGUAÇU - PR - Advogados
do(a) RECORRIDA: THIAGO RODRIGO CUBILLA - PR76511, LARISSA FERREIRA - PR98652,
RAFAEL GERMANO ARGUELLO - PR53722, FELIPE FRANCK SILVEIRA - PR96193

Num. 44413756 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2025 15:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031315200670600000043358315
Número do documento: 25031315200670600000043358315
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2025 15:32:12
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob Junior, que
declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.03.2025